Tribunal: STF
Processo: ARE 1577124
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento nas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal e no Tema 660 da repercussão geral. 



    No agravo, alega-se o preenchimento dos requisitos processuais para o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário. 



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão de inadmissibilidade não merece reforma. Na origem, trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de cobrança de tarifa de transferência de titularidade. Conforme consignado, a discussão dos autos esbarra no óbice das Súmulas 279 e 280 (Decreto 3.707/1970 e Decreto 39.094/2014). Verifico, ainda, que o Tema 660 da repercussão geral foi aplicado corretamente. 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Majoro em 5% (cinco por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo juízo de origem, observados os limites do art. 85, § 2º e § 3º, do CPC.



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, bem como majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator